Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUSENTE O CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 226, §1o, ECA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia em desfavor da 3a Vara Criminal de Ceilândia, relacionado a processo no qual se apura a possível prática da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) contra uma adolescente e uma jovem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se a contravenção de vias de fato, cometida contra criança ou adolescente, fora do contexto doméstico ou familiar, deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juizado especial criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
5. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessário a análise acerca da existência de contexto de violência doméstica e/ou familiar.
6. Cabe ao Juizado Especial Criminal processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo cometidas contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar, salvo aquelas previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado Especial Criminal de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 1, de 23/7/2024, art. 3o. ECA, art. 226, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1961472, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Relator(a) Designado(a): ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025